Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 24/07/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 124). 
Em 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, para fins de remição, o total de 19 (dezenove) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral e determinei a expedição de atestado de pena a cumprir a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL (eDoc. 138).
Em 29/9/2025, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, para que encaminhasse o ATESTADO DE PENA A CUMPRIR e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, emitidos pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (eDoc. 151).
Em 2/10/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG encaminhou, aos presentes autos, as informações solicitadas (eDoc. 156).
Em 6/10/2025, a defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS requereu “a remissão dos 04 dias pela leitura conforme documentação apresentada” e “o devido lançamento no Atestado de Pena do Sr. Marco Afonso, atualizando-o com as datas de progressão de regime”(eDoc. 157).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, para que determine à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a comprovação da leitura pelo apenado para fins de remição” (eDoc. 161).
Em 23/10/2025, a  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que “o documento anexo atesta a regular participação do referido custodiado nas atividades de leitura voltadas à remição de pena, nos termos do disposto na Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e demais atos normativos pertinentes à matéria”, contudo, o documento comprobatório não foi anexado aos autos (eDoc.171).
Em 28/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG para informar o não recebimento dos documentos comprobatórios da leitura realizada pelo apenado e reiterar a determinação de seu encaminhamento”(eDoc.173).
Após o retorno das informações prestadas, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito do apenado Marco Afonso Campos dos Santos à remição de 4 dias de sua pena, em razão da leitura” (eDoc.182).
Em 05/11/2025, homologuei um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura (eDoc. 184). 
Em 25/03/2026, a defesa da apenada requereu: “A regularização formal da execução penal, com validação do cumprimento do mandado de prisão em 05/06/2024, emissão da Guia de Recolhimento no BNMP/SEEU e expedição de novo Atestado de Pena a Cumprir; A confirmação da detração dos 4 dias de remição por leitura, com inclusão no cálculo atualizado da pena; O reconhecimento do período de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, com: a) detração integral do período; ou b) subsidiariamente, cômputo e detração do período noturno para fins de progressão de regime; A concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão do quadro clínico do apenado e da comprovada incapacidade da unidade prisional de fornecer tratamento adequado. O que se pede como medida de Direito e da mais Lídima Justiça” (eDoc. 195).
Em 06/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais de Divinópolis/MG, para que proceda à emissão do atestado de pena referente ao sentenciado Marco Afonso Campos dos Santos, com a averbação dos dias de remição homologados pelo STF e do tempo de prisão provisória certificado para fins de detração penal (9.1.2023 a 8.8.2023); b) pelo indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno; e c) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Marco Afonso Campos dos Santos” (eDoc. 209).
O apenado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, com 62 anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, tendo cumprido 2 (dois) anos, 5  (cinco) meses e 8 (oito) dias, de acordo com o atestado de pena, gerado em 1/10/2025 (eDoc. 156, fls. 24-26).

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 209):
Quanto ao pedido de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, sobretudo ao se considerar as condições que fundamentaram a decisão de 24/07/2025, que indeferiu a prisão domiciliar (eDoc. 124). O relatório médico aponta que o acompanhamento médico tem sido regularmente realizado por equipes do próprio sistema, bem como por profissionais da rede privada (eDoc. 117).  Também verifico que os exames médicos apresentados pela defesa não apresentam inovação significativa em relação aos documentos apresentados à época da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sendo datados, respectivamente, de 23/08/2023, 18/02/2026 e 17/08/2019.
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 209):

Por fim, o pedido de prisão domiciliar já foi indeferido em 24.7.2025 por ausência dos requisitos legais (art. 117 da Lei de Execuções Penais), não comportando reanálise ante a inexistência de fatos novos. A concessão da medida, fora das hipóteses legais, possui caráter excepcional e demanda comprovação inequívoca de doença grave, aliada à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. O segundo requisito não se verificou na espécie, uma vez que o relatório médico oficial consignou que o apenado vem recebendo acompanhamento médico regular no sistema prisional, com registros de atendimentos realizados por equipes do próprio sistema, da rede pública de saúde de Divinópolis/MG e também por profissionais da rede privada, conforme Ofício SEJUSP/ADM n. 1019/2025. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais de Divinópolis/MG, para que proceda à emissão do atestado de pena referente ao sentenciado Marco Afonso Campos dos Santos, com a averbação dos dias de remição homologados pelo STF e do tempo de prisão provisória certificado para fins de detração penal (9/1/2023 a 8/8/2023);
B) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno;
C) INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo apenado. 
Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente